Tribunal: TJBA
Processo: 8050554-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050554-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: LUZINETE SANTANA GOMES

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração da consumidora, diante de situação de superendividamento.

Examina-se a possibilidade de manutenção da tutela provisória destinada à limitação dos descontos, antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021.

A relação é de consumo e se submete ao CDC. O procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC não impede a concessão de tutela de urgência quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda. Constatado que os descontos inviabilizam a preservação do mínimo existencial, revela-se adequada a limitação imposta, sem prejuízo da posterior audiência conciliatória.

Recurso conhecido e não provido. Tese firmada no sentido de que é legítima a concessão e manutenção de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados quando caracterizado o superendividamento e o risco à subsistência do consumidor, independentemente da prévia realização da audiência prevista na Lei nº 14.181/2021.

Legislação e jurisprudência pertinentes: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, § 2º, 29, 104-A e 104-B. Código de Processo Civil, art. 300. Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8050554-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravada LUZINETE SANTANA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,